Tribunal: STF
Processo: Rcl 86213
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por V. Tal Rede Neutra de Telecomunicações S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo 0100309-88.2022.5.01.0039, por afirmada violação do enunciado da Súmula Vinculante 10 bem como da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.934/DF.  



    A reclamante narra que:



    [...] foi incluída no polo passivo de reclamação trabalhista ajuizada pelo Sr. HENRIQUE ROBERTO GOMES FERREIRA, autuada sob o nº 0100309-88.2022.5.01.0039, em trâmite no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. As empresas SEREDE – SERVIÇOS DE REDE S.A e OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, também compõe o polo passivo da aludida ação, sendo certo que a efetivada empregadora do autor foi a SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A.



    3. No que toca à V.TAL, ora reclamante, pretendeu o autor da reclamação trabalhista a sua condenação solidária, sob o argumento de que faria parte do mesmo grupo econômico das reclamadas (i) OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e (ii) SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A. 



    4. Durante a instrução processual e no recurso ordinário interposto em face da sentença, a empresa V.TAL, ora reclamante, em resumo, destacou que é uma Unidade Produtiva Isolada – UPI da empresa OI S.A, alienada no âmbito do seu processo de recuperação judicial, livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus e sem haver sucessão do arrematante quanto às obrigações de qualquer natureza da empresa recuperanda, tudo nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005. Artigos estes, importante que se destaque desde logo, declarados constitucionais por esta Magna Corte, quando do julgamento da ADI 3.934/DF (doc. 1, p. 2).



    Prossegue aduzindo que:



    6. Antes de prosseguir, imperioso destacar que a alienação da UPI foi concluída por 12,9 bilhões de reais, sendo certo que os investidores precificaram o ativo e apresentaram proposta de tal magnitude firmes naquilo que constava expressamente do Edital de Público de Alienação (processo competitivo), qual seja: que objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, nos termos dos artigos 60, parágrafo único e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005, conforme se verifica das cláusulas 1, 9 e 10 do aludido Edital (Doc. 7) (doc. 1, p,3).



    [...]



    10. Pois bem! Em audiência realizada em 07/07/2021, diante da não apresentação de qualquer outro lance, a proposta apresentada pela empresa GlobeNet e por fundos de investimento administrados pelo BTG, fundos estes formados por mais de 200 investidores1 foi declarada vencedora do certame (Docs. 8 e 9). 



    11. A proposta homologada também previu de forma expressa que a oferta realizada partia da premissa de ausência de sucessão do vencedor e da própria UPI InfraCo nas obrigações do Grupo Oi (Doc. 10). “Esta Oferta pressupõe, ainda, que a Companhia e os Ativos, Obrigações e Direitos de Infraestrutura serão recebidos pelo Investidor, na Data de Fechamento, observada a proteção ao(s) Investidor(es) quanto à ausência de sucessão ou responsabilidade por dívidas, contingências, perdas e obrigações do Grupo Oi e da própria Companhia, na forma do artigo 60, parágrafo único, do artigo 141, II, e do artigo 142 da Lei de Falências e Recuperação, bem como do artigo 133, §1º, II, do Código Tributário Nacional, nos termos da Minuta do Acordo de Investimento”. 



    12. Por fim, com o preenchimento de todas as condições necessárias à transferência das ações (inclusive com expressa aprovação do CADE e da ANATEL), a operação foi concluída em 09/06/2022, quando, então, pode-se dizer, “nasce” a V.TAL (Doc. 11). (Doc. 1, p. 5).



    Segundo sustenta a reclamante:



    15. A 4ª Turma, do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao apreciar e julgar recurso ordinário interposto pela ora reclamante V.TAL, dentre outros pontos, lhe negou provimento para manter a sentença de 1º grau que, reconhecendo a existência de grupo econômico entre as empresas rés, as condenou solidariamente (Doc. 2). 



    16. Com efeito, os principais fundamentos para o reconhecimento do aludido grupo econômico entre a ora reclamante (V.TAL) e a empresa Oi S.A – em recuperação judicial foram os seguintes: “a Telemar e a Oi apareciam como "acionistas detentoras das ações representativa da totalidade do capital social" da Brasil Telecom Comunicação Multimídia S.A., antiga denominação social da terceira ré, V.TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S.A.”; “os Quadros de Sócios e Administradores das rés, anexados pelo autor, revelam que todas possuem o mesmo presidente, o que demonstra o ponto comum na administração das empresas, além de ambas atuarem na área de telecomunicações”.



    [...]



    18. Pois bem! Considerando que o acórdão não enfrentou a principal e nuclear linha de defesa da V.TAL, qual seja: inexistência de responsabilidade solidária em razão do fato de ser uma UPI, alienada no bojo de uma recuperação judicial, devidamente homologada judicialmente pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial, nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005, bem como o fato de que os elementos de suporte fático adotados pelo acórdão eram anteriores a conclusão da venda, ou seja, anteriores a 09/06/2022, data de surgimento/”nascimento” da V.TAL, esta opôs competentes embargos de declaração, a fim de ver suprimida tal omissão.



    [...]



    21. Fato é, com todas as vênias, conforme restará sobejamente demonstrado abaixo, em tópicos próprios, que o acórdão que julgou o recurso ordinário da V.TAL desafia frontalmente a autoridade desta Colenda Corte Suprema sob duas perspectivas: (i) não observância da decisão da ADI 3.934/DF, que declarou a constitucionalidade dos artigos 60, parágrafo único e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005; e (ii) não observância ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10/STF, quando afastou a incidência do disposto no artigo 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, ainda que sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, em patente violação da cláusula de reserva de plenário 



    22. Com efeito, antes de prosseguir, imperioso desde logo consignar que a inexistência de grupo econômico entre a V.TAL, ora reclamante, e Oi S.A – em recuperação judicial, decorre de força expressa e peremptória de LEI, sendo certo que a tentativa do acórdão reclamado em analisar a questão sob um prisma fático anterior a data de alienação da V.TAL como UPI, visa única e exclusivamente, de forma dissimulada, esvaziar por completo o conteúdo da norma. Ou seja, eliminar suas hipóteses de incidência. Tal postura do órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (4ª Turma) deve ser firmemente rechaçado por este Pretório Excelso, a fim de que se mantenha hígida a autoridade da Corte (documento 1, pp. 6-8).



    Argumenta que: 



    [...] a decisão reclamada analisa situação fática e jurídica idêntica àquela que foi objeto de julgamento na ADI 3.934, que reconheceu a constitucionalidade e aplicabilidade das regras da Lei 11.101/05, que preveem que a UPI será alienada livre e desembaraçada de qualquer ônus e não caracterizará sucessão do adquirente, e deixa simples e deliberadamente de aplicá-la, sob uma premissa equivocada de que existiriam regras gerais que admitiram essa responsabilidade.



    Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e requer:



    b) Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando a decisão reclamada, para o fim de reformar a aludida decisão, proferida pela 5ª Turma do E. TRT-1, nos autos do processo ATOrd 0101008- 57.2022.5.01.0014, impedindo que o Juízo Trabalhista reconheça a existência de grupo econômico entre Oi S.A, SEREDE e V.TAL e, ainda, estenda à esta a responsabilidade por dívidas da OI S.A e/ou da SEREDE, diante da notória violação à autoridade das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934 e na Súmula Vinculante nº 10 (doc. 1, p. 23);



    Em 30/10/2025, determinei a citação do beneficiário do ato reclamado, a solicitação de informações ao TRT1, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e deferi a liminar, nos seguintes termos:



    [...] há verossimilhança nas alegações da reclamante no sentido de que, na realidade, não houve grupo econômico entre as empresas, mas apenas alienação de estabelecimento em recuperação judicial, o que afastaria a responsabilidade da reclamante pelos débitos trabalhistas da Oi S/A e da Serede – Serviços de Rede S/A.



    Nos autos, há documentação no sentido de que a Unidade de Produção Isolada (UPI Infra Co) foi alienada em recuperação judicial para Globenet Cabos Submarinos S.A. e outras empresas e fundos de investimentos do Grupo BTG Pactual (doc. 8, p. 3).



    A reclamante alega que é a sucessora da UPI Infra Co. Nesse ponto, há verossimilhança nas suas alegações, considerando a documentação apresentada (doc. 11, pp.5 e seguintes).



    [...]



    Nesse contexto, há verossimilhança nas alegações da parte autora de que, apesar de se referir a grupo econômico, a Justiça do Trabalho desconsiderou a limitação da responsabilidade imposta pelo art. 141, II, da Lei n. 11.101/2005, declarada constitucional em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934/DF.



    [...]



    Posto isso, defiro a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação (documento 24).



    O Tribunal reclamado prestou informações, das quais extraio:



    Da r. sentença proferida em 27/04/2024 constou o seguinte:



    “(...) Isto posto, condeno a segunda Reclamada, com responsabilidade subsidiária à da primeira Ré, ao pagamento de todas as verbas acima deferidas, tendo em vista a redação da Súmula 331, IV e VI do C. TST, bem como os termos do art. 5º-A, §5º da Lei 6019/74. (...) 



    O efeito clássico do grupo econômico é a imposição de responsabilidade solidária para os entes que compõem o grupo econômico (art. 2º § 2º da CLT e art. 3º, § 2º da Lei 5889/73, art. 275 do Código Civil). Esse feito legal confere ao empregado o poder de exigir de todos os componentes do grupo ou de qualquer deles o pagamento por inteiro da sua dívida, ainda que tenha laborado para apenas uma das pessoas jurídicas integrantes do grupo. Amplia-se, pois a garantia aberta ao crédito trabalhista. 



    In casu, o documento de ID b70b2a3 demonstra que a 2ª ré possui participação societária na 3ª reclamada. 



    A participação societária de uma reclamada em outra demonstra uma evidente conjugação de interesses. 



    Assim, 2ª e 3ª reclamadas deverão responder solidariamente e subsidiariamente à 1ª reclamada por todos os créditos acima deferidos.” 



    Interpostos Recursos Ordinários pelas partes, foram distribuídos ao Exmo. Des. Leonardo da Silveira Pacheco (atual Vice-Presidente deste Eg. Regional), constando do v. acórdão, datado de 11/11/2024, a respeito da responsabilidade dos Réus, o seguinte:



    “O instituto trabalhista do "grupo econômico", previsto no artigo 2º, §2º da CLT, visa responsabilizar, de forma solidária, empresas que formem um grupo, com o objetivo de garantir o adimplemento do crédito trabalhista. 



    (...) 



    Para verificar-se a ocorrência de tal instituto, a doutrina e jurisprudência elencam alguns elementos caracterizadores e, dentre eles a identidade de sócios; ingerência administrativa de uma empresa sobre outra; exploração de mesma atividade empresarial e atuação conjunta, com o mesmo fim econômico. 



    No caso, é de conhecimento notório deste Relator, inclusive matéria já enfrentada em outros processos semelhantes, a exemplo do processo nº 0100324-93.2022.5.01.0027 (ROT) e do processo nº 0100407-52.2023.5.01.0067 (ROT), que consta das Atas de Assembleia Geral Extraordinária da primeira ré que a empresa OI S.A. - Em Recuperação Judicial e Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial são detentoras da totalidade das ações da primeira reclamada. O mesmo ocorre com as Atas de Assembleia Geral Extraordinária da terceira ré. 



    Ademais, observa-se que a Telemar e a Oi apareciam como "acionistas detentoras das ações representativa da totalidade do capital social” da Brasil Telecom Comunicação Multimídia S.A., antiga denominação social da terceira ré, V.TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S.A., que opera na infraestrutura de rede de fibra óptica do Grupo Oi. 



    Além disso, os Quadros de Sócios e Administradores das rés, anexados pelo autor, revelam que todas possuem o mesmo presidente, o que demonstra o ponto comum na administração das empresas, além de ambas atuarem na área de telecomunicações. 



    Assim, se verifica a comprovação do grupo econômico a atrair a responsabilização solidária. No mais, não há benefício de ordem na solidariedade passiva (artigo 275, do CC), sendo cada um obrigado à dívida toda (artigo 264, do CC). 



    Ou seja, a solidariedade não comporta benefício de ordem, podendo o credor dirigir a cobrança de seu crédito ao responsável solidário antes mesmo de pretender a satisfação do crédito pela empregadora, tendo em vista, inclusive, o disposto no artigo 275 do Código Civil, de aplicação supletiva ao direito do trabalho, do parágrafo único do artigo 8º da CLT. 



    Dou provimento ao recurso do autor e nego provimento aos recursos das rés, determinando a responsabilização solidária das reclamadas, não havendo que se falar em benefício de ordem.” 



    Em 21/07/2025 a 2ª Ré interpôs Recurso de Revista, arguindo nulidade do v. acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração por negativa de prestação jurisdicional, e, no mérito, insurgindo-se quanto à responsabilidade solidária reconhecida. O referido apelo está pendente de admissibilidade neste Regional (documento 27, pp. 4-5).



    Transcrevo também trecho da contestação:



    [...] a proteção conferida pela ADI não se aplica quando há abuso de direito ou fraude na gestão societária, caracterizada pelo grupo econômico de fato. O TRT, ao constatar que os mesmos controladores/gestores se mantiveram após a venda da UPI, agiu para proteger o trabalhador, o que também é um princípio constitucional. Seguindo essa premissa, o acórdão reclamado não violou a ADI, porque o fundamento da condenação não foi a sucessão empresarial, mas sim a aplicação da regra trabalhista do grupo econômico, o que está fora do âmbito e vinculação da ADI 3.934. 



    44. É evidente que a ADI 3.934 garante, em princípio, que a alienação judicial da UPI não caracterizará a sucessão legal. Entretanto, a regra visa proteger o investidor novo e de boa-fé. A decisão do TRT, por outro lado, reconheceu a estrutura de comando que permaneceu a mesma, sendo uma questão fática que não se confunde com o tema de direito tratado pelo STF. 



    45. Tal permanência do controle sob o mesmo conglomerado descaracteriza a figura do adquirente de boa-fé que a Lei de Recuperação Judicial pretende proteger e insinua a fraude à lei trabalhista. A LRF protege o adquirente da responsabilidade por sucessão (transferência de ativos) e não da responsabilidade por grupo econômico de comando único ou coordenação (responsabilidade solidária decorrente de uma realidade fática). 



    46. Assim, a realidade do caso na reclamatória trabalhista não guarda nenhuma semelhança com o precedente e súmula vinculantes mencionados. Logo, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido pelo STF na ADI 3.934, uma vez que não há identidade com o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita (documento 32, pp. 8-9).



    A Procuradoria-Geral da República, por seu turno, proferiu parecer pela improcedência da reclamação:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.934: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NÃO CARACTERIZADA A ADERÊNCIA ESTRITA DO OBJETO DO ATO RECLAMADO AO CONTEÚDO DO PARADIGMA. INVIÁVEL O MANEJO DE RECLAMAÇÃO PARA ALCANÇAR O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. - Parecer pela improcedência da Reclamação (documento 41).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, conforme será demonstrado.  



    O enunciado da Súmula Vinculante 10 guarda o seguinte teor:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.934/DF, o Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único, 83, I e IV, c, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005, de modo a limitar a responsabilidade trabalhista por sucessão empresarial ou alienação de estabelecimento, bem como a classificar o excedente de créditos trabalhistas como quirografários:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente (ADI 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6/11/2009).



    A decisão reclamada é o acórdão proferido pelo TRT1 por ocasião do julgamento do recurso ordinário, no qual foi mantida a sentença que condenou a reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, sob o argumento de que faria parte do mesmo grupo econômico da Oi S.A. Transcrevo, no que interessa:



    O instituto trabalhista do "grupo econômico", previsto no artigo 2º, §2º da CLT, visa responsabilizar, de forma solidária, empresas que formem um grupo, com o objetivo de garantir o adimplemento do crédito trabalhista. 



    Destaque-se que o grupo pode ser formado por subordinação ou por coordenação, também chamado de grupo vertical ou horizontal, distinguindo-se, na verdade, pela maneira que se é aplicada a administração do mesmo, se gerido/controlado por uma única empresa ou se inexistente tal controle de uma empresa sobre a outra. 



    Assim, o grupo de empresas é "figura resultante da vinculação justrabalhista que se forma entre dois ou mais entes favorecidos direta ou indiretamente pelo mesmo contrato de trabalho, em decorrência de existir entre esses entes laços de direção ou coordenação em face de atividades industriais, comerciais, financeiras, agroindustriais ou de qualquer outra natureza econômica" (DELGADO, Maurício Godinho). 



    Para verificar-se a ocorrência de tal instituto, a doutrina e jurisprudência elencam alguns elementos caracterizadores e, dentre eles a identidade de sócios; ingerência administrativa de uma empresa sobre outra; exploração de mesma atividade empresarial e atuação conjunta, com o mesmo fim econômico. 



    No caso, é de conhecimento notório deste Relator, inclusive matéria já enfrentada em outros processos semelhantes, a exemplo do processo nº 0100324-93.2022.5.01.0027 (ROT) e do processo nº 0100407-52.2023.5.01.0067 (ROT), que consta das Atas de Assembleia Geral Extraordinária da primeira ré que a empresa OI S.A. - Em Recuperação Judicial e Oi Móvel S.A. - Em Recuperação Judicial são detentoras da totalidade das ações da primeira reclamada. O mesmo ocorre com as Atas de Assembleia Geral Extraordinária da terceira ré.



    Ademais, observa-se que a Telemar e a Oi apareciam como "acionistas detentoras das ações representativa da totalidade do capital social" da Brasil Telecom Comunicação Multimídia S.A., antiga denominação social da terceira ré, V.TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S. A., que opera na infraestrutura de rede de fibra óptica do Grupo Oi. 



    Além disso, os Quadros de Sócios e Administradores das rés, anexados pelo autor, revelam que todas possuem o mesmo presidente, o que demonstra o ponto comum na administração das empresas, além de ambas atuarem na área de telecomunicações. 



    Assim, se verifica a comprovação do grupo econômico a atrair a responsabilização solidária. 



    No mais, não há benefício de ordem na solidariedade passiva (artigo 275, do CC), sendo cada um obrigado à dívida toda (artigo 264, do CC). 



    Ou seja, a solidariedade não comporta benefício de ordem, podendo o credor dirigir a cobrança de seu crédito ao responsável solidário antes mesmo de pretender a satisfação do crédito pela empregadora, tendo em vista, inclusive, o disposto no artigo 275 do Código Civil, de aplicação supletiva ao direito do trabalho, ex vido parágrafo único do artigo 8º da CLT.



    Dou provimento ao recurso do autor e nego provimento aos recursos das rés, determinando a responsabilização solidária das reclamadas, não havendo que se falar em benefício de ordem (doc. 12, pp. 10-12 – grifei).



    A reclamante alega violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10. Conforme o verbete sumular transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento do dispositivo legal, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade. 



    Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



    Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 



    Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).



    Porém, na minha compreensão, houve descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934/DF, na qual se assentou a constitucionalidade do art. 141 da Lei nº 11.101/2005:



    Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)



    I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo; 



    II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho. 



    § 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for: 



    I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;



     II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou 



    III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. 



    § 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.



    Nesse contexto, ao deferir a liminar, apontei que:



    [...] nos, há documentação no sentido de que a Unidade de Produção Isolada (UPI Infra Co) foi alienada em recuperação judicial para Globenet Cabos Submarinos S.A. e outras empresas e fundos de investimentos do Grupo BTG Pactual (doc. 8, p. 3). A reclamante alega que é a sucessora da UPI Infra Co. Nesse ponto, há verossimilhança nas suas alegações, considerando a documentação apresentada (documento 24).



    Em contestação, percebe-se que não há contraprova ou mesmo impugnação à alegação de que a reclamante é a sucessora da UPI alienada em recuperação judicial.



    A respeito dos aspectos fáticos da discussão, transcrevo trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República, nos autos da Rcl 86.226/RJ, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Destarte, colhe-se dos autos (fl. 409 e seguintes – peça 11) que a Oi S.A. é acionista minoritária da V.Tal, cujo controlador é o BTG Pactual (por meio da Globenet Cabos Submarinos S/A e outros fundos de investimentos) , em decorrência de alienação aprovada na recuperação judicial que visa maximizar a capacidade de cumprimento das obrigações, de forma a não incidir a responsabilidade excepcional como adquirente, nos termos do inciso I do § 1º do artigo 141 da Lei nº 11.101/2005.



    Nesse quadro, o fundamento utilizado pelo acórdão reclamado para concluir pela existência de “controle acionário” – a saber “a ata de assembleia de ID. 25e803f deixa claro que a Telemar e a Oi também apareciam como "acionistas detentoras das ações representativa da da totalidade do capital social" da Brasil Telecom Comunicação Multimídia S/A, antiga denominação social da terceira ré, V.TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S/A, que opera na infraestrutura de rede de fibra óptica do Grupo Oi” – não encontra respaldo fático.



    Isso porque a Oi S.A. de fato detinha o controle acionário da então Brasil Telecom, tanto assim que, após a aprovação em recuperação judicial, alienou unidade produtiva isolada “SPE InfraCo” (parte da Brasil Telecom) nos termos da Lei nº 11.101/2005, que passou a ser denominada V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S/A.



    Ora, é evidente que a Oi era detentora da Brasil Telecom, afinal não poderia alienar unidade produtiva que não fosse sua. Contudo, após a alienação, ocorrida no ano de 2022, passou a ser acionista minoritária. Nesses termos, referido fundamento não se mostra apto a afastar o comando legal dos artigos 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei nº 11.101/2005 (doc. 44 da Rcl 82.226/RJ – grifei).



    Sendo assim, a teor do disposto no art. 141, II, da Lei n. 11.101/2005, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.94/DF, “não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho”. 



    Vê-se, então, que a decisão reclamada deixou de considerar a incidência do referido dispositivo legal ao caso concreto ao manter a responsabilidade da ora reclamante por verbas trabalhistas, com fundamento na sua suposta integração a grupo econômico (art. 2º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), a despeito de a alienação de unidade integrar plano de recuperação previamente aprovado em âmbito judicial.



    No mesmo sentido, a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento, por unanimidade, do Agravo Regimental na Reclamação 86.169/RJ:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INEXIGÊNCIA DO REQUISITO DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. ADI Nº 3.934. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSTO NO ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO, E NO ART. 141, INCISO II, DA LEI Nº 11.101/05 (LEI DE FALÊNCIAS). SV Nº 10 E TEMA Nº 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORÇA ATRATIVA DA JURISDIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Verificada afronta aos precedentes firmados em sede de controle abstrato de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 



    2. Na ADI nº 3.934, o STF afirmou a constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo úni